Tribunal: TJDFT
Processo: 0705993-26.2019.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OBJETO. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDÔMINA. INADIMPLÊNCIA. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. CONVENÇÃO DE CONDOMINIO. APARELHAMENTO COM AS ATAS DAS ASSEMBLEIAS QUE DEFINIRAM AS TAXAS CONDOMINIAIS. PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO IMPERATIVA. MORA INCONTROVERSA. OBRIGAÇÕES DEVIDAS. TÍTULO EXECUTIVO. FRANQUIA LEGAL. DÉBITO APARELHADO. ATAS. AGREGAÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA ÀS PARCELAS PRETENDIDAS. DÉBITO CONSOLIDADO. PRESERVAÇÃO. CREDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROCEDER DE MODO TEMERÁRIO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. PROCESSO EM AMBIENTE ELETRÔNICO. CONTAGEM DO PRAZO. OBSERVÂNCIA. ACESSO AO MEIO ELETRÔNICO. PRAZO RECURSAL. DEFLAGRAÇÃO. DISPENSA DE PUBLICAÇÃO. CIÊNCIA APERFEIÇOADA. PRAZO. CONTAGEM DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SENTENÇA. MARCO TEMPORAL. FLUIÇÃO DO PRAZO. TEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE SATISFEITO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11).
1. A transmudação do processo do ambiente físico para o ambiente virtual, ensejando a criação do Processo Judicial Eletrônico – PJe, implicando considerável mudança de paradigma na formatação e materialização dos atos processuais, deriva de previsão legal coadunada com a evolução tecnológica e social, consubstanciando fórmula de compatibilização da prestação jurisdicional com a celeridade e instrumental oferecido pela tecnologia, a par de viabilizar economia de recursos materiais e humanos.
2. Segundo o legislador processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, pela via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270), que, a seu turno, está materializada na Lei no 11.419/06, que instituíra e regulara o processo judicial eletrônico, prescrevendo que as intimações serão realizadas pela via eletrônica mediante encaminhamento do ato ao portal eletrônico, que direcionará o chamamento aos advogados mediante vinculação ao correlato processo, devendo os patronos, de sua parte, para atuarem no processo eletrônico, ser previamente cadastrados (arts. 1o e 5o).
3. O acesso aos autos eletrônicos pelo patrono da parte encerra ciência inequívoca da decisão e deflagra o prazo recursal correlato, pois o acesso, estando a íntegra do processo eletrônico à disposição do causídico, implica que ficara plenamente cientificado do seu conteúdo e do decidido, ressalvado que o interregno recursal será computado com observância apenas dos dias úteis, implicando que, aviado o recurso antes do implemento do interregno dentro do qual deveria ter sido veiculado e observada a fórmula de contagem do prazo em dobro, porquanto a parte é assistida pela Defensoria Pública, resta viabilizado seu conhecimento por atender o pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à tempestividade (Lei no 11.419/06, art. 4o, §§ 3o e 4o, e arts. 186 e 219 do NCPC).
4. O exequente, ao aviar a pretensão executória, assume o ônus de aparelhá-la com título que, na conformidade da regulação legal, traduza obrigação revestida de liquidez, certeza e exigibilidade, pois destinada à satisfação de direito previamente reconhecido e emoldurado em instrumento provido de exigibilidade (CPC, arts. 786 e 803, I), e, a seu turno, o crédito ostenta certeza quando não sobeja dúvida sobre sua subsistência e liquidez quando é pautado quanto à sua expressão, ou seja, o crédito é certo quando inexiste dúvida da sua existência e líquido quando inexiste dúvida sobre sua determinação.
5. A convenção de condomínio encerra título executivo, ensejando a perseguição das contribuições condominiais ordinárias e extraordinárias nela previstas ou aprovadas em assembleia, desde que documentalmente comprovadas, pela via executória, e, assim, aviando o ente condominial pretensão executiva com base em sua convenção, aparelhando-a com as atas das assembleias que aprovaram as taxas perseguidas, as obrigações se revestem de liquidez e certeza, e, derivando de instrumento provido de exigibilidade, são passíveis de serem perseguidas pela via executória (CPC, art. 784, X).
6. Assimilando que efetivamente é proprietária de unidade autônoma integrante do condomínio residencial, o fato implica a imputação à proprietária a qualificação de condômina, tornando-a obrigada a concorrer para o custeio das despesas geradas pela entidade condominial na administração das áreas comuns e fomento dos serviços destinados a todos os condôminos de forma indiscriminada, inclusive porque, em se tratando de serviços fomentados a todos os condôminos de forma indistinta, todos devem concorrer para seu fomento na forma resolvida em assembleia.
7. A constituição do condomínio irradia para o condômino a obrigação de concorrer para as despesas comuns inerentes à manutenção e custeio do ente condominial, compelindo-o solver as parcelas originárias do rateio efetuado na forma estabelecida pela competente convenção condominial, devendo a cobrança dos encargos, derivando da regulação geral - convenção condominial -, observar simplesmente a modulação estabelecida para mensuração das taxas geradas por cada uma das espécies de unidade condominial.
8. Evidenciada a regular criação do condomínio, assimilada a condição de condômina imputada à parte ré na execução e não sobejando controvérsia acerca da inadimplência que lhe fora imputada e ensejara o aviamento da ação da execução, a titular da unidade residencial que gerara as obrigações perseguidas e reputadas inadimplidas, não evidenciando o pagamento das parcelas nem evidenciando que foram mensuradas em desconformidade com a regulação condominial, deve ser compelida a solver as parcelas geradas pela coisa e deixara de adimplir, não encerrando condição para irradiação da obrigação, ademais, a fruição dos serviços fomentados pelo condomínio, pois emergem do imóvel.
9. A formulação da pretensão ou defesa com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não importa na caracterização de tumulto processual com a intenção de induzir o Juízo a erro, encerrando simples exercício dialético e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o havido seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, cujo aperfeiçoamento, ademais, é pautado pela postura processual assumida, e não pelo ocorrido no curso do vínculo estabelecido entre as partes (CPC, art. 80).
10. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14).
11. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.
12. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.